Tribunal: TJMT
Processo: 0000463-27.2018.8.11.0034
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Apelação Criminal: 463-27.2018.811.0034
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE DOM AQUINO/MT
Apelante: OSVALDO XAVIER DA SILVA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/05/2022
EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI 3.688/41. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A contravenção de perturbação do sossego alheio exige, para seu reconhecimento, tenha sido atingida uma coletividade de pessoas, diferentemente do que ocorre com a prevista no artigo 65 da LCP.
2. Tipo penal que não se positiva quando ausente esse elemento configurador. Inexistência de prova judicializada a respeito de uma coletividade que tenha se sentido ofendida pela alegada perturbação. Absolvição que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000463-27.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO XAVIER DA SILVA NETO - CPF: 019.818.191-42 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES - CPF: 028.958.961-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES - CPF: 028.958.961-43 (VÍTIMA), MPEMT - DOM AQUINO (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022